Tribunal: TJES
Processo: 5015496-11.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015496-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JULIANA LOPES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÕES DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Reiterados cancelamentos e remarcações de voo. Manutenção da aeronave. Configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Manutenção de aeronave configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do cancelamento e remarcação do voo.

6. Ausência de comprovação de fornecimento de assistência ao consumidor, tampouco de possibilitar a remarcação das passagens de acordo com o critério do consumidor, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

7.Indenização por danos materiais e morais devida.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: manutenção de aeronave não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens nos termos escolhidos pelo passageiro, sob pena de responder pelos danos causados às partes.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015496-11.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: JULIANA LOPES DA SILVA e TIAGO DA SILVA LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÕES DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Reiterados cancelamentos e remarcações de voo. Manutenção da aeronave. Configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Manutenção de aeronave configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do cancelamento e remarcação do voo.

6. Ausência de comprovação de fornecimento de assistência ao consumidor, tampouco de possibilitar a remarcação das passagens de acordo com o critério do consumidor, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

7.Indenização por danos materiais e morais devida.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: manutenção de aeronave não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens nos termos escolhidos pelo passageiro, sob pena de responder pelos danos causados às partes.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores aduzem que adquiriram passagens com a requerida com itinerário Vitória/ES para o Rio de Janeiro/RJ, ida marcada para 12/02/2021 e retorno em 17/02/2021. No entanto, a requerida alterou várias vezes as datas e horários dos voos, e modificou o itinerário do voo de ida, incluindo conexão em São Paulo/SP. Isso resultou em despesas extras com alimentação, hospedagem e translado, além de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo cancelamento do serviço de transporte veicular já contratado. Discorrem que a demandada não lhes forneceu assistência material. Dessa forma, pugnam os requerentes pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 875,55 (oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para cada coautor.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o cancelamento e posterior remarcação dos voos adquiridos pelos recorridos foi ensejado por necessidade de manutenção da aeronave. Argumenta pela inexistência de danos morais em decorrência da ausência de comprovação dos danos alegados pelos consumidores. Aduz que a manutenção da condenação em dano material ensejaria enriquecimento ilícito dos recorridos. Dessa forma, pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal, improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovado que ocorreram diversas remarcações das passagens adquiridas pelos recorridos. Destaco, nesse aspecto, que a manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou o fornecimento de assistência integral ao consumidor após o cancelamento dos voos adquiridos, situação que lhes causou prejuízo econômico e excessivo transtorno. Da mesma forma, não foi evidenciada a oferta de alternativas de reacomodação em novo voo à escolha do consumidor, conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

[...]

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após alteração.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pelo ressarcimento do prejuízo material obtido pelos consumidores:

Explica-se, embora a Requerida tenha enviado a comunicação prévia aos Autores, verifico que a Demandada não comprova que ofertou alternativas de reacomodação em horário de voo de mais conveniência ao consumidor, tendo em vista que alteração foi superior a 30 (trinta) minutos do voo original (doméstico), conforme dispões a Resolução 400/2016 da ANAC, artigos 12§ 1º, II e 28, que a escolha era do consumidor, fato que a Requerida não comprovou nos autos, caracterizando assim, falha da Requerida (art. 14 do CDC).Destaca-se que, extrai-se pelas narrativas autorais, que não era a intenção desses a alteração efetuada pela Requerida. Observa-se que os Requerentes informam, como também provam (Id 15507847) que tiveram diversos contatos com a Requerida para adequar os voos. Além disso, o voo contratado era direto, e ainda tiveram que pernoitar em outra cidade, como também tiveram várias despesas com hospedagem e pagamento de multa por alteração do transfer anteriormente contratado (Id 15507842, 15508103 e 15507849). Fatos esses que não há como deixar de reconhecer que decorreram das falhas nos serviços prestados pela Requerida, a qual não cumpriu com o contrato firmado inicialmente com o consumidor. Ademais, a necessidade de readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo por elas ser suportado, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida por eventuais danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)